Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, DA ORIGEM LÍCITA E DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas a terceiro é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé.
2. In casu, diante da ausência de elementos que possam comprovar a propriedade, a aquisição lícita do bem, assim como a boa-fé do requerente; e considerando ter sido o veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, não há falar em restituição. Ademais, positivada a perda do bem em benefício da União, cuja sentença transitou em julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.